Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-41.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Insurgência da consumidora.

FRAUDE BANCÁRIA. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata procedência da pretensão. Necessidade de esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Narrativa deduzida na inicial e acervo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Insurgência da consumidora.

FRAUDE BANCÁRIA. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata procedência da pretensão. Necessidade de esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Narrativa deduzida na inicial e acervo probatório demonstram que a conduta negligente da vítima foi causa suficiente para a consumação da fraude. Recebimento de ligação de terceiro que se identificou como funcionário do banco (golpe "da falsa central de atendimento" ou "do falso funcionário"). Autora que admite a realização das operações e a entrega de dados ao fraudador. Ausência de indícios de falha na prestação do serviço pelo banco. Correta incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.